Tribunal: STF
Processo: AI 648632
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO
   DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   necessidade de interpretação de cláusula integrante de acordo
   coletivo de trabalho torna inviável o recurso extraordinário, por
   envolver questões de caráter infraconstitucional.
II - Agravo
   regimental improvido.